Tribunal: TJES
Processo: 5001286-50.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO D
E

OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-50.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALAN CARVALHO FERREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO D
E

OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
NA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001286-50.2021.8.08.0047

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ALAN CARVALHO FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do acórdão (Id. 5116551) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

Em suas razões (Id. 5561188), o embargante sustenta, inicialmente, que há omissão no
decisum
, pois a segurança concedida na sentença fora mantida apenas por ser considerada válida, para fins de comprovação da graduação exigida pelo edital do certame, a certidão de conclusão de curso apresentada pelo candidato.

Por conseguinte, aduz não ter sido observado que, além do diploma de graduação devidamente registrado, o embargado não apresentara certidão de pós-graduação e, ainda, deixara de encaminhar a Qualificação Cadastral do PIS/PASEP.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinada a matéria objeto do mandado de segurança, restrita à desclassificação do candidato em razão da não apresentação de diploma de graduação. Veja-se:

“VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de Agravo Interno oposto contra decisão monocrática do ID 3677238, onde foi mantida a segurança concedida na origem para que a autoridade impetrada assegure a participação do impetrante/agravado nas demais etapas do processo seletivo regido pelo Edital de n.º 31/2020, inclusive com a sua contratação, caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação, ficando esclarecido que, tal como liminarmente decido, confirmado em sentença e ratificado na decisão objurgada, foi afastado o ato que culminou na desclassificação do impetrante/agravado nas demais etapas do certamente em razão da não apresentação do diploma de conclusão de curso superior e, por consequência, assegurada a sua participação nas demais etapas do certame, razão pela qual eventual desclassificação deste em etapa posterior, tal como noticiado no ID 2817372, caso padeça de ilegalidade, deve, se for de interesse da parte, ser atacada pelas vias legais apropriadas, não podendo ser discutida no presente recurso.

Em suas razões, apresentadas no ID 3838975, o Agravante pede a reforma da decisão objurgada, para que seja dado provimento à apelação interposta pelo Estado, com a consequente denegação da segurança postulada pelo impetrante/agravado.

Com o devido respeito ao causídico, não vejo razões para modificar o entendimento registrado na decisão unipessoal combatida.

Conforme se pode observar na decisão lançada no ID 3677238 cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível apresentada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra

a sentença do ID 2513090, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara de São Mateus, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ALAN CARVALHO FERREIRA
, acolheu o pedido inicial e concedeu a segurança pleiteada, confirmando os termos da decisão liminar do ID n.º 2513065, onde foi concedida a tutela de urgência postulada para, '[...]
suspendendo os efeitos do ato administrativo questionado, determinar à autoridade impetrada que assegure a participação do impetrante nas demais etapas do processo seletivo, regido pelo Edital de n.º 31/2020, inclusive com a contratação, caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação.
[...]'.

O ato foi motivado pelo fato de que o impetrante, aqui agravado, não apresentou diploma escolar de graduação em Direito e, ainda, que o edital exige, conforme item 6.8.1.1, a apresentação obrigatória do referido documento para aqueles graduados há mais de 12 (doze) meses, conforme consta no ID n.º 6792388, dos autos de origem:

‘[...]
O candidato não encaminhou diploma da graduação em Direito, somente certificado e histórico. Ver Item 6.8 – I. 6.8.1.1 Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses é OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA
, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o Art. 48 da Lei Nº 9.394, de 20/12/1996 em consonância com a Portaria Ministerial Nº 1.095 de 25/10/2018, que dispõe sobre a expedição e registro de diplomas de cursos Superiores de Graduação no âmbito do Sistema Federal de Ensino. 6.10.1 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará SUMARIAMENTE DESCLASSIFICADO do processo de seleção. [...]’

Em primeira instância, o MM Juiz entendeu por bem acolher o pedido inicial e conceder a segurança, de forma a permitir a participação do impetrante nas demais etapas do certame.

Ao Reexaminar a questão nesta instância, por força apelo voluntário e do disposto no artigo 496 do Código de Processo Civil, entendo por bem, em consonância com meu entendimento anterior (Decisão Monocrática ID 3677238) e pelos mesmos fundamentos lá expostos, manter o posicionamento adotado pelo MM. Juiz sentenciante.

Colhe-se dos autos que mesmo tendo o apelado apresentando o certificado de conclusão de curso de direito, histórico escolar, declaração de conclusão do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho, a autoridade apontada como coatora impossibilitou a sua permanência no certame.

Embora a exigência de apresentação de diploma de escolaridade seja válida, cabe destacar, na hipótese em discussão, que a limitação temporal estabelecida pelo instrumento convocatório constitui um requisito desarrazoado e desproporcional, pois faz uma discriminação não positiva e colidente com o princípio da ampla concorrência aos candidatos que colaram grau há mais de 12 (doze) meses.

Decerto, não pode um edital de concurso público exigir formalidades que a legislação não impõe à validade de um documento, sobretudo quando o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar comprovam a habilitação do apelado preenchendo, assim, o requisito da escolaridade exigida para o exercício do cargo.

A exigência em apreço deve ser interpretada de modo a permitir, por exemplo, que o candidato desprovido do diploma por questão meramente burocrática comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, não sofra qualquer espécie de prejuízo em virtude de fato que não deu causa.

A respeito do tema, colhe-se das Cortes Superiores e deste Tribunal:

[...]

Desta forma, não restam dúvidas de que o Impetrante/Agravado possui capacidade técnica para exercer a função, como também apresenta a qualificação acadêmico-profissional superior exigida para este fim.

Como bem destacou o julgador de origem, por ocasião da sentença proferida (ID 2513090), '
a exigência editalícia e da banca examinadora dos documentos se mostram desarrazoadas (ilegais), notadamente se observado que o impetrante apresenta declaração de conclusão do curso de graduação em Direito, com o histórico escolar e, ainda, declaração da instituição de ensino, para afirmar que o registro e a emissão do diploma estão em tramitação na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo (Id ́s 6792454, 6792401 e 6792399). Aliás, o impetrante é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como advogado (Id n.º 6792366), o que reforça a plausibilidade do direito afirmado, no tocante à válida conclusão do curso de graduação em Direito'
.

Assim, conforme constou na decisão liminar (ID 2513065), confirmada por sentença (ID 2513090) e pela decisão monocrática (ID 3677238), deve a autoridade impetrada assegurar a participação do impetrante/agravado nas demais etapas do processo seletivo, regido pelo Edital de n.º 31/2020, inclusive com a contratação,
caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação.

Por fim cumpre novamente esclarecer que, tal como já decido, foi afastado o ato que culminou na desclassificação do impetrante do concurso em razão da não apresentação do diploma de conclusão de curso superior e, por consequência,
assegurada sua participação
nas demais etapas do certame
, razão pela qual eventual desclassificação deste em etapa posterior, tal como noticiado no ID 2817372, caso padeça de ilegalidade, deve ser atacada pelas vias legais apropriadas, se este assim entender.

Ante ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão monocrática proferida.

Sem majoração de honorários, uma vez que não aplicável sua condenação na espécie (Súmulas n° 105 do STJ e 512 do STF, e artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.”

Ora, em que pese a alegação de omissão quanto à não comprovação da certidão de pós-graduação e da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, verifico que ditas matérias não consubstanciam o objeto do mandado de segurança impetrado pelo candidato.

Nada impede, destarte, seja desclassificado por razões diversas daquela debatida nestes autos ou detectadas nas etapas posteriores, as quais deverão ser combatidas na via adequada.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator